Tribunal: TJPA
Processo: 0812854-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812854-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL RABELO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS
.
PROVA ILÍCITA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPB. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A EMBASAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL A JUSTIFICAR A AÇÃO PENAL. NÃO SE APLICA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA E DO RESULTADO PARA O DIREITO PENAL.

1. Reconhecimento Pessoal que observou o art. 226 do CPB.

2. Existência de outros elementos de convicção, além do reconhecimento pessoal, de forma independente não ensejam nulidade.

3.
Delito que foi realizado com violência e grave ameaça, que exige reprimenda estatal.

4. Presença de alto grau de reprovabilidade da conduta e relevância social.

5.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0812854-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL RABELO LIMA

IMPETRANTE: ESIO MESSIAS NETO, oab/GO 63.842

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0008850-62.2008.8.14.0401

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento da Ação Penal, impetrado em favor da paciente RAFAEL RABELO LIMA, que é acusado de ter cometido o delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II e V, c/c art. 70, ambos do CPB).

Alega, fundamentalmente: a) nulidade da prova de reconhecimento de pessoas e coisas, eis que não teria observado o art. 226, do CPPB; b) ausência de condição da ação penal para a denúncia proposta pelo Ministério Público.

Os autos foram distribuídos inicialmente a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, que solicitou informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 18.08.2023, por meio do Documento de Id 15654419.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Posteriormente, os autos vieram a minha relatoria, tendo em vista a prevenção a mim apontada de forma escorreita.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA ILICITUDE DA PROVA

O cerne do debate processual é aferir se há nulidade a ponto de ensejar o trancamento da Ação Penal.

De antemão, adianto que não assiste razão ao impetrante/paciente.

O suplicante aduz que a prova do reconhecimento de pessoas e coisas foi feita em desacordo com o art. 226 do CPPB e por esta razão deve ser anulada, e como ela teria sido a única prova que embasou a denúncia e todas as outras decorreram dela, então deveria ocorrer o trancamento da Ação Penal pela nulidade da prova e a ilicitude das demais, por derivação.

Ocorre que ao analisar inicialmente a prova em si, verifico que possui razão a Autoridade Coatora ao afirmar que a prova foi realizada em observância ao CPPB, isso porque de acordo com o Auto de Reconhecimento, que se encontra no documento de Id 56535505, fl. 67, observa-se que a vítima foi levada a sala apropriada e lá, após serem colocados cinco indivíduos parecidos entre si, é que foi reconhecido Rafael Rabelo Lima como sendo um dos infratores do delito em questão.

Portanto, não há macula, como tenta afirmar o impetrante, aduzindo que a vítima teria feito o reconhecimento isolado por uma foto de jornal, não sendo verossímil tal afirmação.

Ademais, urge esclarecer, que ainda que fosse dispensada a referida prova, o que não ocorre, a mesma não teria o condão de trancar a Ação Penal, haja vista que não foi o único elemento de prova colhido para embasar a autoria e materialidade do delito, de modo que se tratam de provas independentes, que não se originaram do reconhecimento.

As provas estão amparadas no Boletim do Ocorrência, Auto de Apresentação e Entrega, Laudo Pericial, depoimentos das testemunhas, confissão do acusado, depoimento da vítima, Auto de Apresentação e Apreensão de objetos, reconhecimento na delegacia, Auto de Reconhecimento.

Todas essas provas não possuem conexão direta com o Auto de Reconhecimento que foi realizado, sendo independente delas.

Como asseverado acima, o próprio paciente confessa a prática do delito, conforme se verifica do depoimento que abaixo colaciono:

Os acusados foram reconhecidos ainda na delegacia pelas vítimas, antes de serem igualmente reconhecidos por meio fotográfico.

Desta feita não há falar em trancamento da Ação Penal por ilicitude da prova e seus derivados. Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 207000 SP 0061748-12.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/11/2021).

Nosso E. Tribunal comunga do mesmo posicionamento. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO ...Ver ementa completaDOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -DECISUM MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. II - Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura. (TJ-PA 00059833620188140049, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM ...Ver ementa completaA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2. Descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando. (TJ-PA - APR: 00060264620188140057, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/11/2021).

Desta feita, estando demonstrado indícios de autoria e materialidade e não havendo qualquer vicio a macular a Ação Penal é que entendo por bem rejeitar a tese de ilicitude da prova produzida.

1.

DA AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL

Quanto ao argumento de ausência de relevância social a ensejar a denúncia, verifica-se, na realidade que o argumento seria a de que não bastaria a mera adequação ao fato típico, devendo-se observar a relevância social da conduta e do resultado.

Ocorre, que estamos diante de um delito realizado com violência e grave ameaça, onde há significativa lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado.

Não há se falar em lesividade mínima, até mesmo porque tais crimes sequer admitem a insignificância, como nossos Tribunais Superiores assentem.

No caso concreto, temos que os indivíduos adentraram o veículo da vítima e lá ameaçaram diversas vezes a família, lembrando que havia uma criança no interior do carro.

Os relatos no processo dão conta das consequências que este crime causou na família, a ponto de receber uma valoração negativa, não podendo se falar em ausência de relevância social.

A necessidade e utilidade do Direito Penal se fazem presente a ensejar a reprimenda Estatal, com base no Princípio da Proporcionalidade.

Por mais que o tempo do crime esteja no passado, o Estado só não conseguiu ser mais efetivo, haja vista a condição de foragido que se encontrava o acusado, que só foi encontrado posteriormente em outro Estado. Portanto, afasto a tese de ausência de relevância social a ensejar a carência da Ação Penal.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 06/10/2023